Tribunal: TJDFT
Processo: 0725768-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0725768-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FRANCISCO JOSE EVANGELISTA REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Com vistas à plena realização do direito fundamental ao processo justo e razoável, que respeita os direitos fundamentais dos litigantes (CF, art. 5o, LIV), e relativamente às alegações do réu, a fim de não impedir o autor de influir eficazmente sobre a convicção do órgão judicial; em conformidade com o art. 350, aplicável à ação rescisória, e consoante previsto no art. 970, intime-se o autor para, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca dessas alegações na contestação à presente ação rescisória. Brasília, 13 de outubro de 2022 JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador